Tribunal: TJPA
Processo: 0000239-86.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000239-86.2013.8.14.0097

APELANTE: PAULO CESAR MENDES RAFAEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000239-86.2013.8.14.0097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO CESAR MENDES RAFAEL (DEFENSOR PÚBLICO: CLIVIA RENATA CROELHAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO – ART. 157, CAPUT, CP - NULIDADE AFASTADA - ABSOLVIÇÃO AFASTADA. Improcedente a arguição de nulidade
processual por violação ao art. 226 do CPP, diante da existência de outros elementos de prova colhidos na instrução processual apontando a autoria delitiva.

M
aterialidade e autoria comprovadas nos autos diante dos documentos acostados, mormente depoimento dos policiais militares e
auto de apresentação e apreensão de objeto
.
Incabível a absolvição se o conjunto probatório acostado aos autos se mostra composto por elementos coerentes e harmônicos entre si. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000239-86.2013.8.14.0097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO CESAR MENDES RAFAEL (DEFENSOR PÚBLICO: CLIVIA RENATA CROELHAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por PAULO CESAR MENDES RAFAEL, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/Pa
, que acolheu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art.157, caput, do CP.

Narra a peça acusatória que:
“
(...) na pretérita data de 27/01/2013, por volta das 22:30 horas, em via pública, mais precisamente da BR 316, neste Município, o Acusado PAULO CESAR MENDES RAFAEL fazendo uso de simulação de arma de fogo, subtraiu da vítima ALAN SILVA NASCIMENTO, uma motocicleta Yamada YBR, Placa OFL-5886, conforme testifica Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 12 e Auto de Entrega às fls. 45. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 16.04.2013, id-7003524.

Aduz o Apelante que o processo está eivado de nulidade diante do que dispõe o art. 226 do CPP, eis que seu reconhecimento não obedeceu à forma específica imposta pelo ordenamento jurídico. Requer sua absolvição diante da ausência de provas nos autos, pois há apenas os depoimentos dos policiais militares que participaram de sua prisão, mas não presenciaram o fato. Pede ainda a isenção da pena de multa, uma vez que é assistido pela Defensoria Pública, não tendo condições de arcar com essa penalidade e caso seja mantida, que seja aplicada em seu mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 4/12/2023

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por PAULO CESAR MENDES RAFAEL, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/Pa
, que acolheu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CP.

Aduz o Apelante que o reconhecimento ocorreu informalmente, não obedecendo a forma específica imposta pelo ordenamento jurídico (art. 226 do CPP). Requer sua absolvição diante da ausência de provas, eis que há apenas os depoimentos dos policiais militares que participaram de sua prisão, mas não presenciaram o fato. Pede ainda a isenção da pena de multa, eis que é assistido pela Defensoria Pública ou que seja aplicada em seu mínimo legal.

Inicialmente, ressalto que a nulidade apontada deve ser afastada, uma vez que o ora Apelante foi
preso no dia seguinte de posse da motocicleta roubada e, de pronto, foi reconhecido pessoalmente pela vítima, o que afasta a necessidade da rígida observância das formalidades do art. 226 do CPP.

Ademais, o reconhecimento, segundo afirmado em juízo pela vítima, foi feito no pátio da delegacia, onde havia outros detentos, sendo o acusado reconhecido imediatamente e sem sombra de dúvidas, pelo ofendido.

Ressalto ainda que o réu foi preso na posse da
res furtiva
e
o reconhecimento pess
o
al não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade.

De fato, os Tribunais Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no art. 226 do CPP. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem.
A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
– (destaquei)

Diante disso, tenho ser
plenamente válido o reconhecimento pessoal do acusado preso no dia seguinte ao fato, feito no pátio da delegacia. Logo, desnecessária,
in casu
, a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP.

A materialidade do crime se encontra comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante (ID-7003518), Nota de Culpa (ID-7003064) e Auto de Apresentação e Apreensão (ID-7003515).

Por sua vez a autoria se mostra presente nos depoimentos colhidos em Juízo, id-7003533.

A testemunha PM Rafael Soriano dos Santos afirmou que: “Foi informado que em rotina, no distrito industrial de Ananindeua, abordaram o condutor de uma motocicleta e verificaram que esta era roubada; que levaram a moto e o condutor para a delegacia; que o condutor admitiu que havia roubado a motocicleta.”

O PM Eduardo Santos Guedes afirmou que: “Foi informado que havia uma moto proveniente de roubo; que identificaram a moto e apareceu o condutor que se apresentou dizendo que era sua; que a subtenente telefonou para a vítima e esta foi à delegacia fazer o reconhecimento.”

A vítima Alan da Silva Nascimento afirmou que: “
Vinha no sentido Benfica na BR e saiu de trás de uma lambretinha um cidadão insinuando que estava armado e o mandou sair da moto e lhe entregar dinheiro, que o acusado meteu a mão no seu bolso; que ele levou dinheiro e a moto; que nunca tinha visto essa pessoa; que quando ele foi preso o reconheceu sem sombra de dúvidas; que a prisão ocorreu no dia seguinte ao fato; que ele era alto e magro; que o reconheceu de imediato na delegacia; que a motocicleta foi restituída; que o acusado estava no pátio da delegacia algemado e o reconheceu logo
.”

Ressalto que os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como
in casu
.

Eis o entendimento jurisprudencial neste sentido:

“(...)
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. (...) (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07). (destaquei)

Sendo assim,
restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do roubo, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual não merece provimento o apelo neste ponto.
Logo, deve prevalecer a presente condenação ante a demonstração da autoria e materialidade delitiva com base nas provas acostadas aos autos, bem como nos depoimentos colhidos em juízo.

Ademais,
é
sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“[...] "
Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,

no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
" (...) (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]” (destaquei)

O recorrente também não trouxe aos autos qualquer prova capaz de modificar a sentença condenatória, razão pela qual tenho como comprovadas a autoria e materialidade do delito em comento.

Quanto à dosimetria da pena, destaco que as circunstâncias do delito foram consideradas como desfavoráveis, eis que o acusado ‘sugestionou à vítima estar armado, o que demonstra maior ousadia na prática do delito’. Desta forma, mantenho a pena base em 4 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias multa, diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da menoridade, reduzindo, portanto, em 4 meses e em 4 dias multa a pena fixada ao réu, restando 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, devendo esta permanecer como pena definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.

No que pertine à pena de multa, tenho que nada há a ser modificado, eis que, sendo o réu condenado pelo crime de roubo, a pena privativa de liberdade é cumulada com a pena de multa, não havendo, portanto, que se falar em isenção desta última. Ademais, a pena de multa foi fixada definitivamente em 10 dias multa, ou seja, no mínimo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/02/2024